Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
D E S P A C H O INTIME-SE o embargado EDUARDO CLEMENTE para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 49943 041 opostos pelo DISTRITO FEDERAL (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil), bem como INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, haja vista a prolação de sentença pelo Juízo a quo e interposição de apelação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora